Tribunal: TJDFT
Processo: 0711240-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711240-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA PAULA NOGUEIRA RIGAUD AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal (0724455-23.2017.8.07.0001 - id 88538095) que, em exceção de pré-executividade, ante a necessidade de dilação probatória, rejeitou a alegação de nulidade da citação. Reafirma, em síntese, que o aviso de recebimento foi entregue em endereço diverso e recebido por terceiro. Pleiteia a gratuidade de justiça, por carência de condições para suportar os custos financeiros do processo. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento do AGI. 2. Preliminarmente, concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso (CPC 98, § 5o), sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. À CDA é inerente a presunção juris tantum de liquidez e certeza. Necessária a dilação probatória, inviabiliza-se a discussão por meio de exceção de pré-executividade. Em princípio, os fundamentos da decisão agravada resistem, nesta sede liminar, às razões do agravo: “(...). Em primeiro lugar, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, tem-se que as alegações do excipiente (nulidade de citação) demandam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado. Destaco que a CDA goza de presunção e liquidez, e uma vez realizado o ato no endereço constante dos cadastros do DF, não há que se falar em nulidade a ser reconhecida de plano. Ainda que assim não fosse, a LEF tem como regra a citação postal, e não se exige, nessa modalidade, a firma unicamente do executado para fins de reconhecimento da validade do ato realizado. Basta o recebimento com firma nesse sentido no endereço indicado, situação essa verificada nos autos. Por fim, há de se ressaltar que o comparecimento espontâneo da ré supre qualquer nulidade. (...).” O mandado de citação via postal foi encaminhado ao endereço da devedora, na forma dos arts. 2o, § 5o, I, e 8o, II, da LEF. 3. Posto isso, indefiro a suspensão pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao DF para contrarrazões. I. Brasília, 30/04/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR